Tribunal: TCU
Processo: 005.549/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7440/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.549/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alfredo Gehrt Santa Cruz (XXX.593.828-XX); Angela Rita Fonseca da Silva (XXX.651.702-XX); Anna Myriam Moniz Otswald (XXX.876.307-XX); Antonio Carlos Leite de Barros (XXX.896.808-XX); Ari Alviço Benites (XXX.064.701-XX); Edson Seisim Komessu (XXX.256.368-XX); Elzenir Brito Lima (XXX.959.606-XX); Hilda Chiniski (XXX.411.590-XX); Jandira Merotto (XXX.657.707-XX); José Antônio de Faria Vilaça (XXX.138.231-XX). 1.2. Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.